Tribunal: STF
Processo: ARE 680653
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-04
Data de publicação: 2012-12-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA RFFSA. SUCESSÃO PELA UNIÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636 DO STF. ARGUIÇÃO DE OFENSA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO, AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E AO DIREITO ADQUIRIDO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF). 



    2. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário, sendo certo que eventual omissão no acórdão recorrido reclama embargos de declaração. 



    3. As Súmulas 282 e 356 do STF dispõem respectivamente: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. 



    4. O princípio da legalidade e sua eventual ofensa não desafiam o recurso extraordinário quando sua verificação demanda a análise de normas de natureza infraconstitucional. 



    5. A Súmula 636 do STF dispõe: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. 



    6. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. EXECUÇÃO. JUROS DE MORA FAZENDA PÚBLICA. A admissibilidade do recurso de revista contra acórdão proferido em agravo de petição depende de demonstração inequívoca de afronta direta à Constituição da República. Aplicabilidade da Súmula nº 266 desta Corte e do artigo 896, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho. Agravo desprovido.”



    7. Agravo regimental desprovido.